Tribunal: TJDFT
Processo: 0750461-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750461-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: IVAN FERRONATTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta por IVAN FERRONATTO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de "ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais" movida por IVAN FERRONATTO em desfavor de COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA e ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, na qual formula o autor o seguinte pedido principal: "b). Seja a presente demanda julgada INTEGRALMENTE PROCEDENTE, para ANULAR o leilão ocorrido dia 06/02/2020, realizado pela plataforma Leiloeiros de Brasília (http://www.leiloeirosdebrasilia.com.br), a qual teve como leiloeira a segunda Ré, especificamente ao bem arrematado pelo Autor, qual seja, Matrícula n. 138.879. Box de Garage, n.1029, situado no 1o Subsolo do “Edifício Victoria Office Tower” – Bloco “A” da Quadra 04 do SA/SUL, Brasília/DF, e condenar, solidariamente, as demandadas ao pagamento da indenização por danos materiais em R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais), atualizado e corrigido monetariamente desde o desembolso, bem como por danos morais no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)." Narrou o autor, em síntese, que no dia 06/02/2020 participou de um leilão realizado pela plataforma Leiloeiros de Brasília, intermediado pela leiloeira ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, ora segunda requerida, tendo arrematado o seguinte imóvel, objeto de penhora deferida nos autos do processo n. 0712829-86.2017.8.07.0007, que também tramitou neste Juízo Cível e tem como executada a COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, ora requerida: Matrícula n. 138.879. Box de Garage, n.1029, situado no 1o Subsolo do “Edifício Victoria Office Tower” – Bloco “A” da Quadra 04 do SA/SUL, desta Capital, a ser edificado no lote de terreno de igual denominação, com área privativa de 21,96m2, área comum de 11,080729m2, área total de 33,040729m2, e a respectiva fração ideal de 0,000832785 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 1.350,00m2 Asseverou que a referida vaga de garagem, registrada em nome da requerida COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, foi arrematada pelo valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil reais e quinhentos reais), com posterior expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse. Pontuou que, no dia 23/06/2020, ao entrar em contato com o gerente do Condomínio do Edifício Victoria Office Tower, recebeu a informação de que a vaga de garagem por ele arrematada foi extinta em data muito anterior ao leilão, conforme consta no regimento interno do referido condomínio edilício, sem qualquer registro na respectiva certidão de ônus do bem. Alegou que a ré COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, a despeito de ter pleno conhecimento de que o imóvel penhorado havia sido extinto, negligenciou a referida informação nos autos daquele cumprimento de sentença, deixando seguir normalmente os atos de constrição até a sua efetiva arrematação pelo autor. Quanto à ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, destacou que esta não disponibilizou a situação real do bem, ônus que lhe cabia em razão da sua atribuição e responsabilidade pela publicidade perante os terceiros que manifestassem sua vontade de participar do leilão. Custas iniciais recolhidas (ID ns. 119754307 e 119754308). A ré COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA foi citada por Oficiala de Justiça no dia 16/05/2022 (ID 124749257). A ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO foi citada por A.R. no dia 24/12/2022 (ID 145938910). Audiência de conciliação realizada, restando infrutífera (ID 157664398). Em sede de contestação (ID 149069228), a ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO sustentou: a) Preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto concedeu publicidade de todos os dados previstos no processo n. 0712829-86.2017.8.07.0007, cujo edital de leilão foi devidamente aprovado por esta Vara Cível; b) Que não participou do evento que levou o arrematante a comprar um bem registrado em cartório, avaliado judicialmente, reconhecido como bem leiloado, mas inexistente no mundo jurídico; c) Que o prejuízo suportado pelo autor deve ser indenizado pela corré, executada na demanda que originou o leilão e com plena ciência da alteração da destinação da vaga de garagem, quedando-se inerte naquele processo, a despeito de ter sido nomeada a fiel depositária do bem; d) Que a inexistência da vaga de garagem poderia ter sido detectada pelo próprio autor, que deixou de vistoriar o imóvel; e) Que a responsabilização da leiloeira exige prova da fraude, dolo, simulação ou omissão culposa, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, notadamente no que concerne à ausência de documentos jurídicos que invalidassem a matrícula imobiliária, não havendo falar, portanto, em responsabilidade civil da contestante; f) Necessidade de denunciação da lide do Condomínio do Edifício Victória Office Tower, ante a sua responsabilidade pelos atos registrais, nos termos do art. 246, da Lei n. 6.015/73. Réplica apresentada (ID 167352993). DECIDO. Analiso a matéria que antecede o mérito. ILEGITIMIDADE PASSIVA A legitimidade decorre do atributo jurídico de que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Desta forma, segundo a teoria da asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se o autor faz jus ou não ao direito que alega, é uma questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar. Portanto, os argumentos da ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO de que não teria qualquer responsabilidade, em razão da ilegitimidade passiva, no tocante aos infortúnios suportados pelo autor, constitui matéria de mérito, não afetando as condições da ação. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte julgado: "APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA (...) 2. Pela teoria da asserção, reputam-se provisoriamente verdadeiras as alegações iniciais prestadas pelo autor da demanda para fins da existência das condições da ação. Ademais, sendo necessário um juízo de cognição profundo para discernir se tais condições encontram-se presentes ou não, elas passam a ser entendidas como verdadeiras matérias de mérito. (...) 14. Sentença mantida. (Acórdão n.801103, 20130310166230APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/07/2014. Pág.: 140)". Em assim sendo, a preliminar suscitada pela segunda requerida não merece prosperar. DENUNCIAÇÃO À LIDE Quanto ao pedido de denunciação à lide, verifica-se que, nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a medida ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante ou daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Portanto, a hipótese em exame não se enquadra em nenhuma das previsões do referido artigo, pois não se trata de alienação de bem e tampouco o condomínio edilício indicado pela segunda ré se encontra obrigado, por lei ou contrato, a indenizá-la em ação de regresso, devendo eventual pedido regressivo deve ser resolvido em ação autônoma, se o caso. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 125 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. POSSE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA 1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação. 2. A denunciação à lide encontra suas hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, sendo que, o caso concreto não se amolda a nenhuma delas, eventual pedido regressivo deve ser resolvido em ação autônoma, se o caso. 3 Consoante inteligência do art. 1.336, I, do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção. 4 O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal. 5 No caso, comprovado que a parte possuía a carta de adjudicação do imóvel (comprovação de propriedade), assim como estava na sua posse integral, usufruindo do condomínio, terá a obrigação de efetuar o pagamento relativo a taxa condominial, independente da averbação formal (da carta de adjudicação) no cartório de registro. 6. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1417573, 07127797920218070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré, indefiro o pedido de denunciação à lide do condomínio edilício e declaro saneado o processo. (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de conhecimento na qual o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pela agravante, na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda por ter atuado apenas na qualidade de leiloeira nomeada pelo Juízo, situação narrada na petição inicial, de modo que, mesmo aplicando-se a teoria da asserção, não possui qualquer responsabilidade sobre o bem. Defende que “o Condomínio Edilício possui a responsabilidade sobre a extinção do bem, eis que deveria ter averbado a extinção na matrícula e não realizou, conforme determina os dispositivos do Art. 1.227, do CC, c/c Art. 172 e Art. 246, da Lei n. 6.015/73”, e que “O condomínio é a pessoa jurídica responsável pelo edifício. É ele que assume, inclusive em âmbito registral, os direitos sobre a edificação juntamente dos condôminos e suas frações ideais”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos do pronunciamento judicial recorrido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Sobre este ponto, a agravante fundamentou apenas que a decisão agravada determina a conclusão do processo para julgamento, com risco de perda do objeto da matéria que se discute no agravo em caso de julgamento. Ocorre que, ao contrário do que afirma a agravante, caso o feito originário seja julgado antes da análise do mérito deste agravo, e eventualmente seja acolhida tese contrária ao entendimento da recorrente, todas as questões suscitadas neste agravo poderão ser discutidas em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.013 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há urgência que justifique a suspensão do feito originário antes da manifestação do colegiado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 15:29:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora